Tribunal: CARF
Processo: 13732.000861/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de uma instância inferior.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPANHEIRO. VIDA EM COMUM POR MAIS DE CINCO ANOS. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por dependente o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE E DE SEUS DEPENDENTES. DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos por profissionais de saúde que apresentam todas as informações e requisitos mínimos previstos na legislação de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000861/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.801 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ESMERALDA BUSSADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do
princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em
sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são
considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de
uma instância inferior.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPANHEIRO. VIDA EM COMUM POR
MAIS DE CINCO ANOS. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa
reais por dependente o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
E
DE
SEUS
DEPENDENTES.
DECLARAÇÕES.
REQUISITOS
LEGAIS
ATENDIDOS.
COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde que apresentam todas as informações e requisitos
mínimos previstos na legislação de regência podem ser considerados como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000861/2008-31
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação de deduções realizadas
a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito
passivo em epígrafe decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2004 no qual foram constatadas as seguintes infrações à legislação
tributária:
a) Dedução indevida de incentivo referente a doação à Associação
Educacional Cultural Assistência Pré-Profissionalizante, por falta de
amparo legal, no montante de R$ 800,00;
b) Dedução indevida com o dependente José Melem Bussade, tendo em vista
a não apresentação de Certidão de Casamento, no montante de R$
1.272,00;
c) Dedução indevida de despesas médicas referentes aos seguintes serviços
médicos:
- R$ 10.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Taise Aparecida
Pires da Cunha Lovate, em virtude da falta de identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados e de informação do CPF e do
endereço da emitente dos comprovantes das despesas;
- R$ 400,00, correspondentes a serviços que teriam sido prestados por Ana
Gracia Boechat, em virtude da falta de comprovação das despesas; e
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

- R$ 1.727,98, correspondentes a diferença paga pela contribuinte ao plano
de saúde da Unimed Cooperativa de Trabalho Médico. Não foram aceitos
pagamentos feitos em beneficio de José Melem Bussade, excluído da
condição de dependente da contribuinte.
Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar no montante de R$ 4.484,99, multa de ofício de R$ 3.363,74 além de juros de mora
de R$ 2.715,66 calculados até 29/08/2008.
A descrição dos fatos e enquadramento legal e o cálculo do Imposto apurado
encontram-se demonstrados às fls. 7 a 10.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 22/08/2008, conforme AR de
fls. 49, e apresentou impugnação de fls. 2/4 por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes
alegações:
- Recibos emitidos por Taise Aparecida Pires da Cunha Lovate: foi providenciado
junto a profissional declaração que discrimina detalhadamente a beneficiária, a
emitente e o tratamento realizado;
- Serviços prestados por Ana Grácia Boechat: está sendo apresentado o recibo de
pagamento datado em 10 de janeiro de 2003.
- Quanto a relação de dependência do Sr. Jose Melem Bussade: está sendo
apresentada a certidão de casamento ocorrido em 1964. Em 1984 ocorreu a
separação consensual. A união matrimonial foi reatada sem formalização.
Apresenta vários recibos de despesas domiciliares em nome do casal onde consta
o mesmo endereço de residência para ambos.
- Recibo emitido pela Unimed Norte Fluminense Cooperativa de Trabalho
Medico: que comprova a despesa com o plano de saúde e onde consta o mesmo
endereço de residência em ambos os recibos.
Em Acórdão de fls. 53/59, a 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgar a impugnação parcialmente
procedente, uma vez que a turma entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas com a profissional Taise Aparecida Pires da Cunha Lovate, no montante de R$
10.000,00. No final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEPENDENTE.
Só cabe a dedução com dependente, quando a relação de dependência estiver
devidamente comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 28/03/2012 (fls. 64) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 66/67,
protocolado em 24/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que a recorrente suscita, em síntese, que declarou
equivocadamente a quantia de R$ 800,00 pagos à Associação Educacional Cultural de
Assistência Pré-Profissionalizante e, portanto, concorda com a glosa, de modo que, no final,
requer que seja concedido o parcelamento do respectivo débito.
A recorrente também alega que havia declarado como dependente o Sr. José
Melem Bussade, com quem casou-se em 26/07/1964 e que, depois de que se separam em
04/10/1984, reataram a união matrimonial e voltaram a conviver juntos sem formalizar a união e
que, portanto, está por juntar aos autos diversos documentos dos anos anteriores à apresentação
da declaração que corroboraram que já haviam reatado a relação há mais de 5 anos.
Ao final, a recorrente suscita, ainda, que não concorda com a glosa a título de
despesas médicas no montante de R$ 1.727,98 devidamente pagas à Unimed em razão do virtude
do plano de saúde do Sr. José Melem Bussade, bem assim que está por apresentar declaração
emitida pela profissional Ana Grácia Boechat em que atesta que recebeu o pagamento de R$
400,00 a título de tratamentos odontológicos.
Pelo que se pode observar, destaque-se, por oportuno, que o litígio em sede
recursal tem por objeto apenas a dedução com dependente, no montante de R$ 1.272,00, e as
deduções com despesas médicas relativas aos serviços prestados pela profissional Ana Grácia
Boechat, no valor de R$ 400,00, e pela Unimed, no valor de R$ 1.727,98.
A rigor, confira-se que a omissão indevida tal qual apurada no termos da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7 não foi objeto de questionamentos quando
da apresentação da impugnação, de modo que foi considerada matéria preclusa nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72. E a dedução de despesas médicas com a profissional Taise
Aparecida Pires da Cunha Lovate, no montante de R$ 10.000,00, já foi reestabelecida pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Dito isto, registre-se, de logo, que, relativamente à apresentação de documentos
apenas em sede recursal, tem-se que, de acordo com o que prescreve o artigo 16, § 4o do Decreto
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação,
a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
No caso, entendo que a apresentação da referida documentação de fls. 68/91
apenas em sede recursal se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o,
alínea “c” do Decreto no 70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou
razões levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência
da preclusão no que diz com o momento da apresentação da prova.
E ainda que assim não fosse, é de se reconhecer que a apresentação de elementos
probatórios pode ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de
quaisquer das hipóteses constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 de acordo com o
princípio da verdade material e com base no princípio do autocontrole da administração pública
consubstanciado na Súmula 473/STF.
A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 apenas pode ser
flexibilizada nas hipóteses em que a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido,
independa da análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se
vinculada ao princípio do impulso processual.
Fixadas essas premissas acerca do momento da apresentação da prova, passemos,
então, a analisar as alegações tais quais formuladas relativas à dedução com dependentes e à
dedução de despesas médicas.

Da dedução com dependente

Reconheça-se, de plano, que a inclusão de dependentes na declaração de ajuste
anual é uma prerrogativa dos contribuintes, nos termos dos artigos 35 da Lei no 9.250/1995, cuja
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

redação acabou sendo replicada no artigo 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, que se encontrava
vigente à época dos fatos aqui discutidos1. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
***
Decreto no 3.000/99
Seção III - Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
[...]

1 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.166/72, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).”
No presente caso foi glosado o montante de R$ 1.272,00 a título de dedução com
o dependente José Melem Bussade, uma vez que a recorrente não conseguiu comprovar que,
após a separação consensual da união matrimonial, reatou, de fato, e sem qualquer formalização,
o relacionamento com o Sr. José.
Em sede de impugnação, a ora recorrente juntou a certidão de casamento de fls.
23/24 e diversas contas de água e luz em nome do Sr. José Melem Bussade referentes aos anos
de 2004 a 2008 (fls. 25/34) em que é possível verificar que o endereço que consta nos
documentos é, de fato, o mesmo da ora recorrente qual seja, Av. Presidente Dutra 225, Cidade
Nova – Itaperuna, sendo que, no final, e no entendimento da autoridade julgadora de 1a instância,
os documentos juntados não se referiam aos cincos anos anteriores ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004.
Foi por esse motivo que a recorrente entendeu por juntar, em sede recursal, as
contas de água em nome do Sr. José Melem Bussade, relativas aos períodos de 2003 e 2004 (fls.
69/74), os extratos e documentos emitidos pelo Instituto Nacional da Previdência Social – INSS,
relativos aos anos 1996 e 2000 (fls. 75/78), a cópia do Seguro Acidentes Pessoais da OAB-RJ
relativo ao ano de 2002 em que a recorrente indicou o Sr. José como favorecido (fls. 79), bem
como o recibo de compra e venda de veículo datada de 16/02/1993 (fls. 80), carta de exigência
em nome do Sr. José relativa ao ano de 2009 (fls. 81), cópia de apólice de contrato de mútuo em
nome do Sr. José, datado de 27/06/1994 (fls. 82/83) e, por fim, documentos do INSS do Sr. José
(fls. 84/87) e, por fim, cópia da carteira do Inamps em que a recorrente indicou o Sr. José como
beneficiário, referente aos períodos de 1998 a 1991 (fls. 88).
De fato, é possível atestar que o endereço que consta nos documentos é, de fato, o
mesmo da ora recorrente qual seja, Av. Presidente Dutra 225, Cidade Nova – Itaperuna, de modo
que, à toda evidência, é de se reconhecer que a recorrente conseguiu comprovar, aqui, que
mantém vida em comum com o Sr. José Melem Bussade há mais de cinco anos anteriores ao
ano-calendário de 2003, nos termos do artigo 35, inciso II da Lei no 9.250/1995, combinado com
o artigo 77, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade com o
dependente José Melem Bussade, no montante de R$ 1.272,00.

Da dedução com despesas médicas

a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas
médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos
termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos2 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o3 e
1424 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas

3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso, as deduções de despesas
médicas relativas à profissional Ana Grácia Boechat, no montante de R$ 400.00, e ao plano de
saúde Unimed, no montante de R$ 1.727,98, foram glosadas pelos motivos que restaram
relatados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 9. Confira-se::
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Dedução Indevida de Despesas Médicas
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa de:
[...]
- R$ 400,00, correspondentes a serviços que teriam sido prestados por Ana Gracia
Boechat, CPF 538.084.107-44, em virtude da falta de comprovação das despesas
- R$ 1.727,98, correspondentes a diferença entre os seguintes valores: o declarado (R$
3.294,90 e o comprovado como pago pelo contribuinte ao plano de saúde da Unimed
Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 30.417.661/0001-88. Não foram aceitos
pagamentos feitos em beneficio de José Melem Bussade, excluído da condição de
dependente da contribuinte.”
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

A autoridade julgadora de 1a instância acabou seguindo essa linha de
entendimento, conforme se verifica dos trechos abaixo colacionados, extraídos das fls. 58 do
acórdão recorrido:
“b) Ana Grácia Boechat (R$ 400,00), correspondentes a serviços que teriam sido
prestados pela profissional em virtude da falta de comprovação das despesas. A
Impugnante apresenta recibo de pagamento datado em 10 de janeiro de 2003. Ocorre
que no recibo apresentado não consta a Impugnante como beneficiária do tratamento e
sim como quem pagou pelo serviço prestado. Glosa mantida.
c) Unimed Cooperativa de Trabalho Médico (R$ 1.727,98) tendo em vista que não
foram aceitos pagamentos feitos em beneficio de José Melem Bussade, excluído da
condição de dependente da contribuinte. Tal exclusão foi acatada conforme ficou
demonstrado no item 7 e subitens 7.1 a 7.5 do Voto. Glosa mantida.”
O fato é que, em relação às despesas com a dentista Ana Grácia Boechat, a
contribuinte havia apresentado apenas o recibo de fls. 20 que, de fato, não consta o nome do
beneficiário do tratamento odontológico, sendo que, agora, em sede recursal, a recorrente
entendeu por apresentar a declaração de fls. 68 em que a referida profissional atesta, com
precisão, que teria recebido a quantia de R$ 400,00 pelo tratamento que prestou na recorrente no
dia 10/01/2003.
Com efeito, a dedução de despesas médicas relativas a profissional Ana Grácia
Boechat, no montante de R$ 400.00, deve ser reestabelecida pelos seguintes motivos:
(i)
A despesa médica com dentista está contemplada dentre as despesas
médicas que autorizam a dedução da base de cálculo do imposto de renda,
nos termos dos artigos 8o, inciso II, alínea “a” da Lei 9.250/1995 e 80 do
Decreto no 80 do Decreto no 3.000/99; e
(ii)
O pagamento no montante de R$ 400,00 está especificado e comprovado
nos termos do que determina legislação de regência, já que o recibo de fls.
20 e a declaração de fls. 68 contém todas as informações e requisitos
exigidos pela legislação de regência, tais como nome, endereço, número
de inscrição do CNPJ do prestador do serviço, identificação do
responsável pelo pagamento, beneficiário do serviço médico, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço, de modo que a
referida documentação deve ser considerada como hábil e idônea para fins
de comprovação das despesas médicas tais quais declaradas, de acordo
com o que prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas com a profissional Ana Grácia Boechat, no montante de R$ 400.00.
Considerando, ainda, que a recorrente conseguiu comprovar tanto que o Sr. José
Melem Bussade é, de fato, seu dependente, quanto que efetuou, no ano-calendário de 2003, os
pagamentos do plano de saúde do sr. José, conforme se verifica do comprovante de fls. 22, tem-
se que a dedução de despesa médica com o plano de saúde Unimed Cooperativa de Trabalho
Médico, no montante de R$ 1.727,98, deve ser reestabelecida.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.801 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000861/2008-31

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas no montante de R$ 400 e R$ 1.727,98, referentes, respectivamente, aos
serviços prestados pela profissional Ana Grácia Boechat e aos pagamentos do plano de saúde
Unimed, os quais foram realizados em beneficio de seu dependente José Melem Bussade.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital